Tribunal: TJSP
Processo: 1005979-92.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
r n° 190/21 instituiu tributo, estando sujeita, portanto, ao princípio da anterioridade. Inocorrência. Tópico relativo à sujeição da LC no 190/21 ao princípio da anterioridade tributária expressamente abordado no Aresto, não havendo qualquer omissão no julgado. Demais questões aventadas no recurso que não tem o condão de modificar a solução dada no julgado. Manejo do recurso com intuito nitidamente infringente, incompatível com o seu desenho processual. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1005979-92.2022.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2023; Data de Registro: 02/06/2023)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2023

Data de publicação:

02/06/2023

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação da Fazenda de omissão no v. Acórdão por considerar que a Lei Complementar n° 190/21 instituiu tributo, estando sujeita, portanto, ao princípio da anterioridade. Inocorrência. Tópico relativo à sujeição da LC no 190/21 ao princípio da anterioridade tributária expressamente abordado no Aresto, não havendo qualquer omissão no julgado. Demais questões aventadas no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação da Fazenda de omissão no v. Acórdão por considerar que a Lei Complementar n° 190/21 instituiu tributo, estando sujeita, portanto, ao princípio da anterioridade. Inocorrência. Tópico relativo à sujeição da LC no 190/21 ao princípio da anterioridade tributária expressamente abordado no Aresto, não havendo qualquer omissão no julgado. Demais questões aventadas no recurso que não tem o condão de modificar a solução dada no julgado. Manejo do recurso com intuito nitidamente infringente, incompatível com o seu desenho processual. Embargos de declaração rejeitados.